Tribunal: TJDFT
Processo: 0008746-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008746-05.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MARIZA JOSEFA VITOR FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPETITIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E A TESE FIRMADA PELO STJ. RESP 1.716.113/DF. TEMA 952 E 1.016 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. No Recurso Especial no 1.716.113/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.016), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 2. Os critérios fixados no Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ (Tema no 952) para apuração da abusividade ou não do reajuste para os planos de saúde individuais ou familiares, quais sejam, “(i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais”, também são aplicáveis aos planos de saúde coletivos, incidindo, portanto, no caso dos autos. 3. Nesse sentido, o STJ firmou a compreensão de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual, familiar ou coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que sejam obedecidos os critérios acima elencados. Dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária nos planos de saúde individuais ou coletivos, estão as disposições da Resolução Normativa n° 63 de, 22 de dezembro de 2003 da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais exigem que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas” e que o “valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária”. 4. Especificamente quanto à fórmula de cálculo da variação acumulada, o STJ, no julgamento do REsp no 1.716.113/DF, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, firmou a compreensão de que “(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. 5. No caso, é possível concluir que a variação acumulada entre a sétima e décima faixas é inferior à variação acumulada nas sete primeiras faixas, em atendimento ao disposto no art. 3o, II da RN no 63/2003 da ANS. Não há óbice para o cálculo da variação acumulada com base em valores hipotéticos da mensalidade, pois o objetivo é descobrir o atendimento aos percentuais, que não se confundem com os valores efetivamente pagos. 6. Registre-se que é impossível calcular a variação acumulada com base em dados concretos, pois o segurado precisaria contratar o seguro saúde antes dos 18 anos e permanecer até atingir 59 anos ou mais. Essa não é a situação dos autos. Respeitadas as exigências legais e regulamentares, bem como os requisitos estipulados no Tema 1016 do STJ, é legítimo o aumento da mensalidade devida pelo segurado/beneficiário às operadoras de plano/seguro saúde. Ausente qualquer abuso no reajuste praticado pelas apeladas, a sentença deve ser reformada. 7. Apelação da autora conhecida e desprovida. 8 . Apelação da ré conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, ambos da Lei 8.078/90, afirmando haver abusividade da cláusula que altera o reajuste do valor da mensalidade para a faixa etária da segurada, ocasionando desequilíbrio econômico do contrato posterior à sua formação, e colocando o consumidor em desvantagem na relação contratual; b) artigo 15, § 3o, da Lei 13.423/2022, apontando violação ao Estatuto do Idoso. Colaciona julgado do TJSP a título de paradigma, no tocante ao item “a”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude do deferimento de justiça gratuita (ID 7078692). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, ambos da Lei 8.078/90, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), sob o rito dos repetitivos, assim decidiu: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese “b”, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO. (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/4/2022). Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, quanto a esse aspecto, é hipótese de se negar seguimento ao recurso constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não merece trânsito o apelo em face da apontada ofensa ao artigo 15, § 3o, da Lei 13.423/2022. Com efeito, o STJ entende que “4. O recurso especial não merece ser conhecido em relação a questão que não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia).” (AgInt no REsp n. 1.505.756/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 17/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014